Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-84.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO NA MÃO DIREITA. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É cediço que para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária é necessário demonstrar a presença do nexo causal entre a lesão sofrida e a atividade laboral ou o acidente de trabalho ocorrido.
Aferido por perícia médica judicial que a lesão causada na mão direita da segurada não possui nexo causal com o acidente de trabalho, deve ser julgado improcedente o pedido.